Tribunal: CARF
Processo: 16682.720342/2021-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720342/2021-91
ACÓRDÃO
3402-011.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2017
INCIDÊNCIA DA CIDE- REMESSA DE ROYALTIES.
A CIDE-Royalties, instituída pela Lei no 10.168/2000, não incide sobre a
remessa ao exterior de pagamentos relativos à exploração de direitos
autorais, mesmo que sobre a denominação de royalties, nos termos do
comando interpretativo do artigo 10 do Decreto no 4.195/02.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por maioria de votos dar Provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os Conselheiros Arnaldo Diefenthaeler Dornelles e Bernardo Costa
Prates Santos, que negavam provimento.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente Substituto

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Jorge Luis Cabral (Presidente Substituto).

Fl. 10295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 107-011.156,
proferido pela 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal 07 que, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, conforme
Ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2017
ACÓRDÃOS DO CARF. DECISÕES JUDICIAIS. TESES DOUTRINÁRIAS. VALIDADE.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO.
Os acórdãos proferidos pelo CARF, assim como as teses doutrinárias, não se
constituem, por si só, entre as normas complementares contidas no art. 100 do
Código Tributário Nacional e, portanto, não vinculam as decisões desta instância
julgadora; E assim como as decisões judiciais, restringem-se aos casos julgados e
às partes que figuram no processo judicial que resultou a decisão.
CIDE E CONDECINE. INCIDÊNCIA. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
As contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e as de interesse
das categorias profissionais ou econômicas podem ter incidência concomitante,
exceto quando vedado por lei específica.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. APÓS VENCIMENTO. CABIMENTO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício, cujo
pagamento ocorra após o prazo de vencimento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
Ano-calendário: 2017
CIDE-ROYALTIES. REMESSA DE ROYALTIES PARA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO
EXTERIOR. INCIDÊNCIA
Constitui fato gerador da CIDE, independentemente de haver ou não
transferência de tecnologia, a remessa para residente ou domiciliado no exterior,
de rendimentos da exploração de direitos classificados como royalties a qualquer
título, os quais abrangem, dentre outros, direitos de exploração de obras
audiovisuais, de transmissão de filmes, seriados, programas de entretenimento,
eventos em geral, inclusive esportivos, e exploração de direitos autorais.
CIDE. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO IRRF. CABIMENTO.
O Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas,
compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
Fl. 10296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
3
- CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o
ônus financeiro do imposto retido.
FATO
GERADOR.
DEFINIÇÃO.
LEGISLAÇÃO
REGULAMENTAR.
DECRETO.
IMPOSSIBILIDADE. RESERVA LEGAL.
Dispõe o Código Tributário Nacional, que somente a lei pode definir o fato
gerador da obrigação tributária principal. O Decreto editado com a finalidade de
regulamentá-la deve ser interpretado em conformidade com suas disposições.
Harmoniza-se com esse entendimento, a ausência, no Decreto no 4.195/02, de
comando que lhe atribua o pretenso caráter taxativo, e que, assim, delimitasse,
ainda que no fito de interpretar, o universo das hipóteses de incidência da
Contribuição previstas na Lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo parcialmente o relatório da decisão de
primeira instância:
Trata-se de auto de infração, lavrado pela Divisão de Fiscalização da Demac/RJO,
referente à insuficiência de recolhimento da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico – CIDE incidente sobre remessa de valores ao exterior, com relação a fatos
geradores ocorridos no decorrer do ano-calendário de 2017, tendo resultado na
cobrança do crédito tributário, correspondente ao valor de principal, acrescido de juros
de mora e multa proporcional de ofício no percentual de 75%, conforme quadro abaixo:

A íntegra da ação fiscal se encontra no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL – TVF
(fls.9902/9922), cuja síntese segue abaixo:
Através da ação fiscal foi constatada, no ano-calendário 2017, a ocorrência de fato
gerador da Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico – CIDE não
declarada em DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais e não
recolhida aos cofres públicos, incidente sobre o pagamento, por meio de remessas ou da
utilização de recursos mantidos no exterior, a diversos fornecedores não residentes no
país em contrapartida da cessão de direitos autorais (royalties), tais como: direitos para
transmissão de filmes e eventos esportivos, direitos para exibir e produzir programas de
entretenimento, dentre outros.
Segundo à autoridade autuante, há a incidência da CIDE no pagamento,
creditamento, entrega ou remessa ao exterior para fruição de tais direitos. No entanto,
foi constatado, a partir dos documentos analisados durante o procedimento de
fiscalização, que o contribuinte deixou de apurar e recolher a contribuição,
descumprindo o comando legal.
Fl. 10297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
4
A fundamentação legal foi baseada principalmente nos art. 2o, §4o e art. 3o da Lei
no 10.168/00, com redação dada pelo art. 6o da Lei no 10.332/01 e art.22 da Lei Lei no
4.506/64. O Fisco também buscou respaldar a autação fiscal com menção a julgados do
CARF, cujas ementas transcreveu no TVF.
Cientificada do auto de infração, por meio de abertura de caixa postal, em
17/02/2021
(fl.9984),
a
Impugnante,
em
17/03/2021
(fl.9987),
apresentou
IMPUGNAÇÃO (fls.9988/10034), em que alega em síntese o que se segue:
Afirma, ao interpretar as legislações referentes ao Imposto de Renda na Fonte
(IRF) e à CIDE, que a instituição da CIDE sobre royalties a qualquer título está atrelada à
legislação do IRF nas remessas ao exterior sobre royalties de qualquer natureza,
devendo a base de incidência da CIDE coincidir plenamente com a base de incidência
IRF, que teve concomitante redução da respectiva alíquota. Assim não haveria incidência
de CIDE em relação aos pagamentos ao exterior pelo uso de direitos autorais e pelo
licenciamento de direitos de transmissão e de exploração de obras audiovisuais, sendo,
portanto, descabida a iniciativa da autoridade autuante de aplicar o art. 22 da Lei no
4.506/64, por tratar-se de uma equiparação que se vale da legislação do IRPF.
Alega que o art. 10 do Decreto no4.195/02, ao interpretar e regulamentar a Lei
no10.168/00, alterada pela Lei no10.332/01, não incluiu os pagamentos realizados em
decorrência da exploração de direitos autorais e de obras audiovisuais, nem os direitos
de transmissão entre as hipóteses de incidência da CIDE.
Entende que a autoridade autuante desrespeitou a atividade do lançamento, que
é vinculada, nos termos do art. 142 do CTN, pois se utilizou de forma discricionária do
conceito de royalties previsto na legislação do IRPF (e não a do IRF sobre remessas ao
exterior), e, ainda, não observou o art. 10 do Decreto n°4.195/02, o qual é de
observância obrigatória (efeito vinculante) pela administração tributária, nos termos do
art. 26-A do Decreto no70.235/72.
Traça longo histórico da legislação do IRF, desde o ano de 1943, para concluir que
por ter a Lei da CIDE feito a plena adequação da base de incidência da CIDE com as bases
de incidência do IRF sobre remessas ao exterior, a CIDE absorve integralmente o
conceito próprio de "royalties a qualquer título” do IRF sobre as respectivas remessas, o
qual não compreendeu os direitos autorais, os direitos de exploração de obras
audiovisuais e os de transmissão de filmes e eventos, evidenciando descabida e ilegal a
pretensão da autoridade autuante e dos Acórdãos do CARF/CSRF transcritos no TVF de
utilizar o conceito de royalties do art. 22 da Lei no4.506/64, para exigir a CIDE.
Alega que a legislação civil nunca equiparou direitos autorais a royalties, assim no
direito brasileiro, sempre foi corrente o uso da expressão "direitos autorais" para
designar a remuneração pelo uso de direitos de autor de propriedade literária, artística
e cientifica e dos direitos a eles conexos, ficando a expressão royalties reservada para
descrever a remuneração pelo uso de direitos de propriedade industrial. Conclui, em
razão disso, que a equiparação dos direitos autorais a royalties depende da existência de
previsão especifica em lei e só se dá para os fins determinados na respectiva lei.
Entende que não se configura fato gerador da CIDE a remessa para o exterior a
título de pagamento de direitos autorais, de direitos de transmissão ou de direitos de
exploração de obras audiovisuais, que não se relacionem, de alguma maneira, com o
uso, fornecimento, aquisição, transferência ou aplicação de tecnologia estrangeira,
conforme interpretação que faz do art. 2o da Lei no10.168/00, alterada pela Lei
no10.332/00. Transcreve trechos do acórdão da 2a Turma do Superior Tribunal de
Fl. 10298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
5
Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial (REsp) n° 1.642.249-SP, de 15/08/2017,
para corroborar sua tese.
Afirma que o art. 10 do Decreto no4.195/02 explicitou que, para fins da CIDE, a
expressão royalties a qualquer título refere-se a royalties relativos a marcas e patentes
ou decorrentes do fornecimento de tecnologia, e não é equiparada a direitos autorais.
Transcreve Acórdãos do Carf para corroborar sua tese. Alega que validar a exigência da
CIDE implicaria em desconsiderar também a norma do art. 10 do Decreto n° 4.195/02, a
qual é de observância obrigatória pela administração tributária, nos termos do art. 26-A
do Decreto n° 70.235/72. Transcreve decisão da 2a Turma do STJ (Resp no88.179), para
reforçar sua alegação.
Considera que a CIDE não poderia incidir sobre os pagamentos efetuados ao
exterior em contrapartida ao direito de transmissão de eventos, inclusive esportivos,
pois não se tratam de cessão de direitos autorais, como os direitos dos artistas,
intérpretes e produtores, conforme definido pelo art.89 da Lei no9.610/98. Desta forma,
os pagamentos realizados pela Impugnante em contrapartida ao direito de transmissão
de eventos (inclusive, esportivos) não se qualificam como direitos autorais e,
consequentemente, não se caracterizam como royalties inclusive nos termos do art. 22,
alínea d), da Lei n° 4.506/64, utilizado como base legal do auto de infração.
Alega que não se pode cumular a exigência de duas contribuições de intervenção
no domínio econômico (CIDE e CONDECINE) sobre licenciamentos de direitos de
exibição e exploração de obras audiovisuais, devendo prevalecer a incidência da
CONDECINE, por se tratar de contribuição específica, destinada a intervir no mercado de
exibição e exploração de obras audiovisuais, do qual a Impugnante faz parte.
Entende que a base de cálculo da CIDE deverá ser retificada, para dela ser
expurgado todo e qualquer valor relativo ao IRF, pois o IRF incidente sobre remessas não
é valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido a residentes ou domiciliados
no exterior (isto é, não é remuneração da pessoa no exterior recebedora dos
rendimentos), mas sim valor destinado ao Erário e que jamais deixa o território nacional.
Alega que tendo observado o disposto no art. 10 do Decreto no4.195/02, o qual
está em linha com o entendimento da própria RFB manifestado no Ato Declaratório
Interpretativo RFB no7/2016, é descabida a cobrança de multa de oficio de 75% e de
juros de mora no caso concreto, nos termos do parágrafo único do art.100 do CTN.
Considera ser descabida a incidência de juros sobre a multa de oficio de 75%
lançada pelo auto de infração, por falta de amparo legal, conforme entendimento já
adotado pela jurisprudência administrativa (Acórdãos n°1201-000.587, de 03.10.2011,
9202-002.600, de 07.03.2013, entre outros).
DO PEDIDO
A Impugnante encerra sua defesa da seguinte forma, in verbis:
“14.1. Por todo o exposto, a IMPUGNANTE pede e espera que o AUTO seja julgado
improcedente, com a consequente extinção do crédito tributário.”
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância em data de 04/10/2021
(Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de e-fls. 10.132), apresentando o Recurso
Voluntário em 29/10/2021 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 10.135), no qual
pediu pela reforma da decisão e cancelamento do auto de infração, o que fez com os mesmos
argumentos da peça de impugnação.
Fl. 10299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
6
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio para
julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre auto de infração lavrado para
lançamento por insuficiência de recolhimento da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (CIDE) não declarada em DCTF no ano-calendário de 2017, cujos fatos geradores
decorrem de remessas ou da utilização de recursos mantidos no exterior, a diversos fornecedores
não residentes no país em contrapartida da cessão de direitos autorais (royalties), tais como:
direitos para transmissão de filmes e eventos esportivos, direitos para exibir e produzir programas
de entretenimento, dentre outros.
Entendeu a Fiscalização que no pagamento, creditamento, entrega ou remessa ao
exterior para fruição de tais direitos, há a incidência da CIDE, uma vez que se enquadram no
conceito de royalties estabelecido pelo art. 22, alínea “d”, da Lei no 4.506/64, que assim dispõe:
Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador
do bem ou obra.
Para tanto, concluiu que o comando legal previsto na regra de incidência
relacionada à CIDE-Remessas vinculada a pagamento de royalties (§ 2o do art. 2o da Lei no
10.168/2000, com a redação da Lei no 10.332/2001), independe de qualquer condição (como a
transferência de tecnologia, por exemplo) para sua aplicação.
No mesmo sentido, considerou o ilustre julgador de primeira instância que “a partir
da vigência da Lei no 10.332, de 19 de dezembro de 2001, que alterou o artigo 2o supra transcrito,
porém, o campo de incidência da CIDE instituída pela Lei no10.168/2000 foi ampliado, de tal
modo que passaram a ser contribuintes da obrigação também as pessoas jurídicas signatárias de
contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a
Fl. 10300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
7
serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem como as pessoas jurídicas que
pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior. Confira-se como ficou a redação da Lei
10.168/2000, depois das alterações promovidas pela Lei no 10.332/2001”.
De outro turno, defende a Recorrente que:
(i) O art. 22, alínea d), da Lei no 4.506/64 não pode ser utilizado para fins de exigência
da CIDE, pois o conceito de royalties que deve ser adotado para incidência dessa
contribuição é o do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRF) sobre remessas ao
exterior, e não o do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), e o referido art. 22,
que é norma aplicável exclusivamente para fins de incidência do IRPF, tanto que
veio a ser reproduzido no art. 52 do RIR/99, dentro do “LIVRO I”, que trata da
tributação das pessoas físicas;
(ii) Por força da própria lei (art. 3o da MP no 2.062-60 e a Mensagem do PL que deu
origem à Lei n° 10.332/01), a CIDE somente incide sobre as remessas de royalties a
qualquer título que, se não fosse o início da sua cobrança, seriam tributadas pelo
IRF à alíquota de 25%, remessas essas que não compreendem os direitos autorais,
os direitos de exploração de obras audiovisuais nem os direitos de transmissão de
filmes e eventos, os quais já eram tributados pelo IRF à alíquota de 15% (e,
portanto, não tiveram concomitante redução de alíquota do IRF atrelada à
instituição da CIDE);
(iii) Essa diferença (e não identidade) entre “royalties a qualquer título” (mesmo termo
utilizado pela Lei da CIDE) e direitos autorais, rendimentos decorrentes de
exploração de obras audiovisuais estrangeiras e direitos de transmissão de filmes e
eventos para fins do IRF é corroborada pelo RIR/18, que os trata de forma
segregada;
(iv) Os direitos de transmissão de eventos esportivos não são direitos autorais
(protegidos pela Lei no 9.610/98), e sim direitos de arena previstos no art. 42 da Lei
no 9.615/98 (“Lei Pelé”).
Assiste razão à defesa.
A Lei no. 10.168, de 29 de dezembro de 2000, ao instituir a Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) para financiar o Programa de Estímulo à Interação
Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, assim estabeleceu:
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no
exterior. (Vide Decreto no 6.233, de 2007) (Vide Medida Provisória no 510, de
2010)
§ 1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia
os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento
de tecnologia e prestação de assistência técnica.
Fl. 10301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
8
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração
pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa
de computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente
tecnologia. (Incluído pela Lei no 11.452, de 2007)
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de
contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados
no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem,
entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior. (Redação da pela Lei no
10.332, de 2001)
§ 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior,
a título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no §
2o deste artigo. (Redação da pela Lei no 10.332, de 2001)
§ 4o A alíquota da contribuição será de 10% (dez por cento). (Redação da pela Lei
no 10.332, de 2001)
§ 5o O pagamento da contribuição será efetuado até o último dia útil da quinzena
subseqüente ao mês de ocorrência do fato gerador. (Incluído pela Lei no 10.332,
de 2001)
§ 6o Não se aplica a Contribuição de que trata o caput quando o contratante for
órgão ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e o contratado for instituição de
ensino ou pesquisa situada no exterior, para o oferecimento de curso ou atividade
de treinamento ou qualificação profissional a servidores civis ou militares do
respectivo ente estatal, órgão ou entidade. (Incluído pela Lei no 12.402, de 2011)
(Produção de efeito)
Art. 2o-A. Fica reduzida para 15% (quinze por cento), a partir de 1o de janeiro de
2002, a alíquota do imposto de renda na fonte incidente sobre as importâncias
pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior a título de
remuneração de serviços de assistência administrativa e semelhantes. (Incluído
pela Lei no 10.332, de 2001)
Art. 2o-B. O imposto sobre a renda na fonte não incidirá sobre as importâncias
pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior por órgãos ou
entidades da administração direta, autárquica e fundacional da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em razão de despesas contratuais
com instituições de ensino e pesquisa relacionadas à participação em cursos ou
atividades de treinamento ou qualificação profissional de servidores civis ou
militares do respectivo ente estatal, órgão ou entidade. (Incluído pela Lei no
12.402, de 2011) (Produção de efeito) (sem destaque no texto original)

Fl. 10302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
9
A partir de 1o de janeiro de 2002, conforme alteração do §2o, do art. 2o do diploma
legal em referência, introduzida pela Lei no 10.332/2001, a contribuição passou a ser devida
também: (a) por pessoas jurídicas signatárias de contratos de serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior; e (b)
por pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties,
a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
Por sua vez, o artigo 10 do Decreto no 4.195, de 11 de abril de 2002, que
regulamentou a Lei no 10.168/ 2000, assim especificou:
Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá
sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a
cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou
remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I - fornecimento de tecnologia;
II - prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - cessão e licença de uso de marcas; e
V - cessão e licença de exploração de patentes. (sem destaque no texto original)
Não está contemplado na lista taxativa de fatos tributáveis que regulamentou o
art. 2° da Lei n° 10.168/2000, o objeto dos contratos que ensejaram a autuação, reitero: direitos
para transmissão de filmes e eventos esportivos, direitos para exibir e produzir programas de
entretenimento, dentre outros.
Igualmente importante destacar a redação do artigo 3o, parágrafo único da Lei no
10.168/2000:
Art. 3o Compete à Secretaria da Receita Federal a administração e a fiscalização
da contribuição de que trata esta Lei.
Parágrafo único. A contribuição de que trata esta Lei sujeita-se às normas
relativas ao processo administrativo fiscal de determinação e exigência de
créditos tributários federais, previstas no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, e alterações posteriores, bem como, subsidiariamente e no que couber, às
disposições da legislação do imposto de renda, especialmente quanto a
penalidades e demais acréscimos aplicáveis. (sem destaque no texto original)
Aplicando subsidiariamente a legislação do Imposto de Renda, na forma autorizada
pelo dispositivo acima, temos que é conferido aos direitos sobre obras audiovisuais tratamento
específico, distinto de royalties.
Fl. 10303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
10
Vejamos que dispõe o Decreto-Lei no 3.000/1999, incidente sobre os fatos
geradores objeto deste litígio:
Subseção II
Remuneração de Direitos, inclusive Transmissão por meio de Rádio ou Televisão
Art. 709. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de quinze
por cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas para o exterior pela aquisição ou pela remuneração, a qualquer título,
de qualquer forma de direito, inclusive a transmissão, por meio de rádio ou
televisão ou por qualquer outro meio, de quaisquer filmes ou eventos, mesmo
os de competições desportivas das quais faça parte representação brasileira (Lei
no 9.430, de 1996, art. 72).
Subseção III
Royalties
Art. 710. Estão sujeitas à incidência na fonte, à alíquota de quinze por cento, as
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o
exterior a título de royalties, a qualquer título (Medida Provisória no 1.749-37, de
1999, art. 3o).
No mesmo sentido está o Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto sobre
a Renda), que consolida a legislação referente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza publicada até 31 de dezembro de 2016, e prevê que os rendimentos ‘royalties’ do
licenciado são tributáveis pelo Imposto de Renda Retido na Fonte. Vejamos:
Art. 44. São tributáveis os rendimentos decorrentes de uso, fruição ou exploração
de direitos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 22; Lei no 5.172, de 1966 -
Código Tributário Nacional, art. 43, § 1o; e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
II - de pesquisar e extrair recursos minerais;
III - de usar ou explorar invenções, processos e fórmulas de fabricação e de
marcas de indústria e comércio; e
IV - autorais, exceto quando percebidos pelo autor ou pelo criador do bem ou da
obra.
Parágrafo único. Serão também considerados royalties os juros de mora e
quaisquer outras compensações pelo atraso no seu pagamento, inclusive a
atualização monetária (Lei no 4.506, de 1964, art. 22, parágrafo único; Lei no
5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, art. 43, § 1o; e Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o).

Fl. 10304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
11
Art. 741. Ficam sujeitos à incidência do imposto sobre a renda na fonte,
observado o disposto neste Capítulo, a renda e os proventos de qualquer
natureza provenientes de fontes situadas no País, quando percebidos:
I - pelas pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 97,caput,alínea “a”);
II - pelos residentes no País que estiverem ausentes no exterior por período
superior a doze meses, exceto aqueles mencionados no art. 15(Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 97,caput,alínea “b”);
III - pela pessoa física proveniente do exterior, com visto temporário, nos termos
do parágrafo único doart. 17(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 97,caput,alínea
“c”; eLei no 9.718, de 1998, art. 12,caput,inciso I); e
IV - pela pessoa física residente no País que passar à condição de não residente, a
partir da data de caracterização da nova condição (Lei no 3.470, de 1958, art. 17, §
3o).
Por sua vez, a Instrução Normativa RFB no 1.455, de 6 de março de 2014 confirma
a incidência do Imposto de Renda na Fonte (IRF) sobre pagamentos ou remessas ao exterior,
incluindo royalties.
Vejamos:
CAPÍTULO XV DA REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
Art. 16. Os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, e os da
prestação de serviços, pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a
residentes ou domiciliados no exterior, sujeitam-se à incidência do imposto sobre
a renda na fonte à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento), ressalvado o
disposto no art. 17.
CAPÍTULO XVI DA REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E ADMINISTRATIVA E ROYALTIES.
Art. 17. As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas
a pessoa jurídica domiciliada no exterior a título de royalties de qualquer
natureza e de remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica,
administrativa e semelhantes sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda
na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento).
§ 1o Para fins do disposto no caput:
I - classificam-se como royalties os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de
marcas de indústria e comércio; e
Fl. 10305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
12
d) exploração de direitos autorais, salvo quando recebidos pelo autor ou criador
do bem ou obra;
II - considera-se:
a) serviço técnico a execução de serviço que dependa de conhecimentos técnicos
especializados ou que envolva assistência administrativa ou prestação de
consultoria, realizado por profissionais independentes ou com vínculo
empregatício ou, ainda, decorrente de estruturas automatizadas com claro
conteúdo tecnológico; e
b) assistência técnica a assessoria permanente prestada pela cedente de processo
ou fórmula secreta à concessionária, mediante técnicos, desenhos, estudos,
instruções enviadas ao País e outros serviços semelhantes, os quais possibilitem a
efetiva utilização do processo ou fórmula cedido.
§ 2o Os juros de mora e quaisquer outras compensações decorrentes do
pagamento em atraso dos rendimentos de que trata o caput sujeitam-se à
incidência de imposto sobre a renda na fonte nas mesmas condições dos valores
principais a que se refiram.
§ 3o Os rendimentos mencionados no caput recebidos por pessoa jurídica
domiciliada em país ou dependência com tributação favorecida a que se refere o
art. 24 da Lei no 9.430, de 1996, sujeitam-se à incidência do imposto sobre a
renda na fonte à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento).

Destaco, ainda, Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, que
assim prevê:
Art. 32. A Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica
Nacional - Condecine terá por fato gerador:
I - a veiculação, a produção, o licenciamento e a distribuição de obras
cinematográficas e videofonográficas com fins comerciais, por segmento de
mercado a que forem destinadas;
II - a prestação de serviços que se utilizem de meios que possam, efetiva ou
potencialmente, distribuir conteúdos audiovisuais nos termos da lei que dispõe
sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado, listados no Anexo I
desta Medida Provisória;
III - a veiculação ou distribuição de obra audiovisual publicitária incluída em
programação internacional, nos termos do inciso XIV do art. 1o desta Medida
Provisória, nos casos em que existir participação direta de agência de publicidade
nacional, sendo tributada nos mesmos valores atribuídos quando da veiculação
incluída em programação nacional.
Parágrafo único. A CONDECINE também incidirá sobre o pagamento, o crédito,
o emprego, a remessa ou a entrega, aos produtores, distribuidores ou
intermediários no exterior, de importâncias relativas a rendimento decorrente
Fl. 10306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
13
da exploração de obras cinematográficas e videofonográficas ou por sua
aquisição ou importação, a preço fixo.
Consigna-se que o fato gerador da CONDECINE não foi alterado pela Lei no 10.454,
de 13 de maio de 2002 (que dispõe sobre remissão desta Contribuição de que trata a Medida
Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001), tampouco pela Lei no 12.485/2011.
A Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional
(CONDECINE) foi instituída pela Medida Provisória no 2298 de 6 de Setembro de 2001 com o
objetivo de fomentar a indústria cinematográfica brasileira e ao audiovisual, atividades que são
diretamente desenvolvidas pela Agência Nacional do Cinema (ANCINE) e pelo Ministério da
Cultura – através do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema Nacional (PRODECINE).
Por sua vez, as Contribuições para Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) são
tributos arrecadados por entidades paraestatais, diversas das pessoas jurídicas dotadas de
competência para instituir tributos – União, Estados, Municípios e Distrito Federal – instituídas
pela União Federal1 com a finalidade de regular as atividades econômicas que não são de exclusiva
competência estatal por meio da exigência de contribuição aos particulares.
Inclusive, existe controvérsia sobre a possibilidade de a CONDECINE ser classificada
como espécie de CIDE, uma vez que referida contribuição tem como finalidade precípua a
regulamentação de atividade econômica que não é de exclusiva competência estatal – a atividade
cinematográfica, regulamentada pela ANCINE – sendo que a intervenção econômica ocorre por
meio da exigência de contribuição vinculada ao setor cinematográfico e audiovisual.
Neste sentido:
TRIBUTÁRIO - CONSTITUCIONAL - CONDECINE - CONTRIBUIÇAO SOCIAL DE
INTERVENÇAO
NO
DOMINIO
ECONÔMICO
-
INEXIGIBILIDADE
DE
LEI
COMPLEMENTAR – CONSTITUCIONALIDADE

1 Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas,
observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o, relativamente às
contribuições a que alude o dispositivo.
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo:
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; (Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de
2001)
II - incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços; (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 42, de 19.12.2003)
III - poderão ter alíquotas: (Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de 2001)
a) ad valorem , tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o
valor aduaneiro; (Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de 2001)
b) específica, tendo por base a unidade de medida adotada. (Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de 2001)
§ 3o A pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equiparada a pessoa jurídica, na forma da
lei. (Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de 2001)
§ 4o A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez.

Fl. 10307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
14
I - A Medida Provisória no 2.228- 1, de 06/09/2001, estabeleceu princípios gerais
da Política Nacional de Cinema, criando a Agência Nacional de Cinema - ANCINE e,
em seu artigo 32, caput, a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria
Cinematográfica Nacional - a CONDECINE.
II - A CONDECINE tem por objetivo incentivar setor econômico ainda bastante
fragilizado no país, fazendo-o através da atuação estatal. Foi criada para financiar
o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, tendo seu objetivo
voltado para a educação e para a cultura, muito embora tenha forte conotação
econômica, no sentido de geração de lucros
III - Trata-se de espécie de contribuição de intervenção no domínio econômico,
cujas regras estão delineadas no art. 149 da CF/88.
IV - A hipótese de incidência da CONDECINE é uma atuação estatal indiretamente
referida ao contribuinte, diferenciada dos impostos que não possuem qualquer
conexão com uma atividade estatal, ainda que indireta.
V - Não há previsão constitucional para que a criação de contribuição de
intervenção no domínio econômico se dê somente por lei complementar. A
obrigatoriedade dessa espécie normativa é tão somente no que diz respeito a
normas gerais em matéria de legislação tributária e não, especificamente, em
relação à instituição de tributos, concluindo-se, portanto, que não existe vício de
inconstitucionalidade formal da CONDECINE, por ter sido criada por Medida
Provisória, que tem força de lei ordinária, nos termos do art. 62 da CF/88.
VI - No que concerne à retroatividade da exação em relação a contratos
anteriores à sua vigência, deve a exação ser exigida, uma vez que a legislação
tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes,
conforme dispõe o art. 105 do CTN.
VII - Apelações e remessa necessária providas.
Decisão: A Turma, por unanimidade, deu provimento aos recursos e à remessa
necessária, nos termos do voto do Relator.
(TRF2. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA no 200251010028207 -
Relatora: Juíza Tania Heine)
Entendo que não é possível a incidência conjunta de CIDE-Tecnologia e CONDECINE
sobre um mesmo fato gerador.
Em resumo, conjugando:
(i)
O artigo 22 da Lei no 4.506/64, que estabeleceu o conceito de royalties;
(ii)
O artigo 10 do Decreto no 4.195/2002, que regulamentou a Lei no 10.168/
2000 e não prevê como hipótese de incidência os pagamentos efetuados
para licenciamento e sublicenciamento de programação televisiva;
(iii)
O Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto sobre a Renda), que
consolida a legislação referente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de
Fl. 10308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
15
Qualquer Natureza publicada até 31 de dezembro de 2016, e prevê que os
rendimentos ‘royalties’ do licenciado são tributáveis pelo imposto sobre a
renda da fonte;
(iv)
A Instrução Normativa RFB no 1.455, de 6 de março de 2014 confirma a
incidência do Imposto de Renda na Fonte (IRF) sobre pagamentos ou
remessas ao exterior, incluindo royalties;
(v)
A Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, que instituiu a
CONDECINE sobre o pagamento, o crédito, o emprego, a remessa ou a
entrega, aos produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, de
importâncias relativas a rendimento decorrente da exploração de obras
cinematográficas e videofonográficas ou por sua aquisição ou importação.
Concluo que o licenciamento de direitos para transmissão de filmes e eventos
esportivos é fato gerador da Condecine e do IRF, e não se subsume à hipótese de incidência da
CIDE-Royalties, prevista no artigo 2o, §2o, da Lei no 10.168/00.
Neste mesmo sentido:
ACÓRDÃO N.o 3302-007.622:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INCIDÊNCIA DA CIDE- REMESSA DE
ROYALTIES.
Os pagamentos efetuados pela Embargante à licenciante estrangeira refere-se ao
direito de exploração comercial. Não foi atendida a materialidade suficiente à
incidência da CIDE- remessa de royalties a qualquer título.
BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
A regra geral tributária é a incidência múltipla das contribuições. A própria
Constituição Federal exige que a não multiplicidade deva ser definida por lei.
Por consequência, não está configurado o critério material da hipótese de
incidência tributária passível de tornar exigível a CIDE lançada de ofício neste
litígio, motivo pelo qual deve ser cancelado o auto de infração.

ACÓRDÃO No o 3302-011.909:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2013, 2014,2015
INCIDÊNCIA DA CIDE- REMESSA DE ROYALTIES.
A CIDE/royalties, instituída pela Lei no 10.168/2000, não incide sobre a remessa
ao exterior de pagamentos relativos a exploração de direitos autorais, mesmo que
Fl. 10309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.937 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720342/2021-91
16
sobre a denominação de royalties, por forçado comando interpretativo do artigo
10 do Decreto no 4.195/02
BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
A regra geral tributária é a incidência múltipla das contribuições. A própria
Constituição Federal exige que a não multiplicidade deva ser definida por lei.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

No v. Acórdão no 3302-011.909, ao julgar o PAF no 16561.000055/2009-41, cujo
litígio versou sobre remessa de valores pela empresa SKY Brasil Serviços Ltda à "BRASIL
DISTRIBUTION, LLC", USA, a título de rendimentos de espécie decorrente do uso, fruição e
exploração de direitos de transmissão de programas televisivos (direitos de propriedade
intelectual), através do r. voto condutor de relatoria do ilustre Conselheiro Walker Araujo, a 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara desta 3a Seção igualmente concluiu que não se cumpre a
materialidade suficiente à incidência da CIDE-remessa de royalties a qualquer título.
Diante das razões acima, entendo que não está configurado o critério material da
hipótese de incidência tributária passível de tornar exigível a CIDE-royalties lançada de ofício neste
litígio, motivo pelo qual deve ser cancelado o auto de infração.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o
auto de infração.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 10310
DF CARF MF
Original